Tribunal: TJDFT
Processo: 0743688-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0743688-53.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: HELENA DOS REIS MARQUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguintes: “ADMINISTRATIVO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL No 6.523/2020 – PROPORCIONALIDADE DA JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO LEGAL. REAJUSTAMENTO DA TABELA DE VENCIMENTOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE No 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial de pagamento da diferença salarial do vencimento básico em decorrência da proporcionalidade da carga horária (20/40), conforme tabela do anexo único da Lei Distrital no 6.523/2020. 2. A parte autora e recorrente integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde (Auxiliar de Enfermagem aposentada), pretende receber o salário com proporcionalidade referente à tabela de 20/40 horas, pois o recebe com base na tabela de 24/40 horas (ambas anexas à lei mencionada). 3. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou a Súmula 14, no qual ficou definido que "Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013". 4. A Lei Distrital no 6.523/20202 dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA) e apresenta as tabelas remuneratórias, considerando a incorporação daquela gratificação aos proventos, mas nada disse, ou disciplinou de forma diferente, sobre a questão de alteração na proporcionalidade pretendida pela parte, a incidir sobre a remuneração dos servidores que laboram com cargas horárias distintas. Precedentes: Acórdão 1339113, 07437162120208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no PJe: 18/5/2021; Acórdão 1324624, 07277493320208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 9/4/2021. 5. Conforme dispõe a Constituição Federal (CF), “a remuneração dos servidores públicos e o subsidio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei especifica, observada a iniciativa privativa em cada caso ...” (artigo 37, inciso X). E, no presente caso, não há lei específica concedendo o reajuste pretendido pela parte recorrente, ou fixando linha de simetria absoluta entre os servidores que fazem diferente jornada de trabalho, motivo pelo qual o pedido recursal não pode ser acolhido. 6. Além disso, nos termos da Súmula Vinculante no 37, “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 7. É caso, portanto, de manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 10. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça já deferido, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.” O recorrente alega violação aos princípios da “dignidade da pessoa humana (artigo 1.o, III, CF), direitos individuais (artigo 5o, caput, CF, direito de igualdade) e sociais do cidadão servidor público (artigo 7o, XIII, da CF, por força do artigo 39, § 3.o, CF), o da Isonomia Salarial do Servidor Público (artigo 39, § 1o, e incisos, 5o, caput, I, artigo 37, X e XII e artigo 40, § 8o, todos da CF), da Irredutibilidade Salarial (37, XV, CF) e negativa de prestação jurisdicional”. Sustenta a existência de repercussão geral e pede o provimento do recurso para implementação da equiparação salarial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da Justiça Gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais quanto à proporcionalidade remuneratória oriunda da Lei Distrital n. 5.174/13, cumpre observar que a turma julgadora decidiu a demanda com base na legislação infraconstitucional. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. Ademais, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Assim, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 5 de novembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito